Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença, proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A efetivação da apreensão do veículo é imprescindível ao prosseguimento do procedimento de busca e apreensão. 2.1. A ausência da referida providência, que é antecedente necessário à citação do devedor em casos como o presente, motiva a extinção da relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.2. A sociedade anônima autora deixou de promover a conversão do processo para execução. 2.3. Não se trata de hipótese de abandono do processo. 2.4. Assim, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal da autora, nos termos da regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC.
3. A sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso do processo a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima apelante promova a busca do veículo objeto da presente ação ou requeira a conversão da busca e apreensão para o procedimento de execução.
4. Recurso desprovido.